Tribunal: STF
Processo: HC 197506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.2.2021 por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outro, advogados, em benefício de José Antônio Wermelinger Machado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 130.466, Relator o Ministro Felix Fischer. Esta a ementa desse julgado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. (...) INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDENTE. DENÚNCIA APTA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. VEROSSIMILHANÇA E PROBABILIDADE DAS IMPUTAÇÕES. DESCRIÇÃO CONCRETA E PARTICULARIZADA DAS CONDUTAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    (…) O trancamento da ação penal constitui medida de exceção que se justifica apenas quando estiverem comprovadas, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou causa de extinção de punibilidade ou, enfim, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    (…) Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação.
    (…) As palavras do colaborador, embora sejam suficientes para o início da investigação preliminar, não constituem motivo idôneo autônomo para fundamentar o recebimento da peça acusatória. Ademais, os documentos produzidos unilateralmente pelo colaborador não têm o valor probatório de elementos de corroboração externos, visto que a colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova.
    X - O Ministério Público Federal imputa a José Antônio Wermelinger Machado a prática dos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa. Narra-se, em síntese, que ele, entre os anos de 2011 e 2014, na condição de assessor parlamentar do Deputado Estadual André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, intermediou o recebimento por este de vantagens ilícitas pagas pelo então Governador do Rio de Janeiro Sérgio de Oliveira Cabral a fim de que o parlamentar estadual, em violação de dever funcional, apoiasse os projetos políticos encaminhados pelo Poder Executivo à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Nesse mesmo cenário, afirma-se, o recorrente atuou na ocultação e dissimulação dos valores ilicitamente percebidos pelo Deputado Estadual André Côrrea.
    XI - Os elementos de informação amealhados no curso das investigações indicam, em cognição sumária, com grau de probabilidade suficiente para a instauração do processo penal, que o recorrente incorreu nos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa que lhe são imputados, mediante intermediação do recebimento de valores ilícitos pelo Deputado Estadual André Côrrea e gerenciamento do ‘loteamento’ de cargos na Administração Estadual.
    XII - O exame da denúncia e dos numerosos documentos que a subsidiam deixa evidente haver dados de corroboração externos e autônomos com relação ao conteúdo das colaborações premiadas, obtidos em medidas de interceptação telefônica e telemática, em execução de mandados de busca e apreensão, em compartilhamento de informações com outros processos, entre outras diligências investigatórias.
    XIII - A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra ausência de pressuposto ou de condição da ação, nem da justa causa para o processo. Ademais, não é o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. Lado outro, as imputações são suficientemente concretas e particularizadas, a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da ação penal, a fim de que sejam efetivamente apuradas as imputações formuladas contra o recorrente.
    XIV - A apreciação das teses veiculadas pelo recorrente, no sentido e na profundidade que pretende, excede os limites da cognição do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Com efeito, o provimento jurisdicional por que a Defesa pugna nesta via é de natureza tal que só pode ser alcançado ao término da instrução processual, por ocasião da sentença, pois exigiria apreciação abrangente e aprofundada do vasto acervo de elementos de cognição que instruem os autos da ação penal na origem.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na pretensão de trancamento da ação penal, alegando inépcia da denúncia.
    Assinalam que, “[a]pós o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, o Desembargador Relator Abel Gomes, proferiu, no dia 19.12.18, decisão determinando o desmembramento dos autos com relação a diversos acusados, incluindo o Paciente José Antonio, por não possuírem estes o foro por prerrogativa de função. Os autos foram então distribuídos por prevenção à 7ª Vara Federal Criminal da SJRJ e autuados sob o número 0500386-37.2019.4.02.5101.
    O juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro apreciou, nos autos da ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101, a denúncia oferecida pelo Parquet federal, recebendo-a em decisão datada de 18.02.19, mesmo ato no qual determinou a citação dos acusados para apresentar resposta à acusação na forma do artigo 396 do CPP (e-STJ fls. 388/400).
    Citado para apresentar defesa, o Paciente apresentou resposta escrita (e-STJ fls. 4577/5175), na qual refutou todas as imputações contra ele formuladas, suscitando ainda ao insigne Juízo o reconhecimento das seguintes questões preliminares: (...) a rejeição da denúncia por inépcia ou atipicidade dos fatos decorrentes da imputação de corrupção por indicações políticas; (iv) ausência de justa causa para o início da persecução penal, considerando os atos de corrupção imputados na inicial acusatória; e (v) a atipicidade do delito de pertencimento do Paciente à eventual organização criminosa.
    Desta feita, em que pese os argumentos sustentados pelo Paciente, a autoridade coatora rejeitou as teses aventadas pela defesa e ratificou o recebimento da denúncia. A decisão afastou inclusive as preliminares que versavam acerca da inépcia ou atipicidade dos fatos imputados, e ainda a falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, as quais constituem o objeto deste habeas corpus.
    (…) No momento da impetração deste writ, a ação penal da que responde o Paciente em 1º grau encontra-se com dez audiências de instrução e julgamento designadas entre os dias 05.02.21 e 30.03.21, nas quais deverão ser ouvidas as testemunhas de defesa”.
    Sustentam que o “MPF pretende imputar (como efetivamente imputa) crimes de corrupção e pertencimento à organização criminosa em razão do recebimento de valores mensais, a mando do ex-Governador Sérgio Cabral, administrado pelo seu braço financeiro e colaborador Carlos Miranda, a fim de que Deputados Estaduais votassem de maneira favorável aos interesses do governo os projetos de lei e medidas no curso da atividade parlamentar no âmbito da ALERJ.
    Além disso, imputa-se corrupção por conta de indicações políticas de pessoas por Deputados Estaduais a órgãos do governo, especialmente o DETRAN, atribuindo ao Paciente José Antônio a intermediação e controle destas ações em favor do Deputado Estadual André Corrêa.
    Este comportamento, no entanto, não configura crime algum. A denúncia descreve conduta que, seguramente, não se amolda a qualquer tipo penal, muito menos se adéqua ao artigo 317, caput ou parágrafo 1º, do Código Penal, como pretende a inicial acusatória. E isto torna a denúncia claramente inepta, pois não descreve um fato criminoso que sustente a imputação de corrupção em desfavor do Paciente.
    (…) O Ministério Público Federal pretende, claramente, criminalizar a conduta consistente em indicações políticas e suas eventuais intermediações, mesmo sem indicar o que haveria de ilícito nesta atividade. A indicação, por si só, por óbvio, não pode constituir crime algum, muito menos corrupção”.
    Asseveram que a “denúncia revela-se inteiramente inepta, pois não há descrição de qualquer ato concreto supostamente desempenhado pelo Paciente que constitua crime de corrupção. De outro lado, a narrativa da acusação, sem qualquer ato ilícito relacionado com as indicações, revela a indubitável atipicidade da conduta descrita. Isto enseja, por certo, a concessão da ordem para determinar a rejeição da denúncia com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, ou ainda, a absolvição sumária do Acusado com base na atipicidade da conduta, com aplicação do artigo 397, inciso III, do mesmo diploma legal”.
    Afirmam ausente justa causa “para o início da persecução penal em desfavor do Paciente”, pois os “elementos indiciários colhidos em sede de investigação antes e após a deflagração da Operação Furna da Onça são absolutamente incapazes de conferir justa causa para a válida instauração de ação penal contra o Paciente (…).
    O que se verifica, de plano, é que a acusação é inteiramente desprovida de elementos mínimos de prova, até mesmo porque as provas que o MPF pretende produzir, no curso da instrução criminal, constituem na mera oitiva dos colaboradores, que, por si só, não servirá para lastrear qualquer condenação”.
    Anotam que, ao decidir de forma monocrática o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 130.466, o Ministro Felix Fischer teria contrariado o princípio da colegialidade e insistem que, diferente do apontado no julgado objeto do presente habeas corpus, os impetrantes “demonstraram de forma cristalina que a denúncia se revela inteiramente inepta, haja vista não haver descrição de qualquer ato concreto supostamente desempenhado pelo ex-assessor parlamentar José Antônio Wermelinger Machado que constitua crime de corrupção.
    (…) para o reconhecimento da inépcia sustentada, não se faz necessária a análise de provas, bastando a aferição da descrição da própria inicial acusatória. Ou seja, basta a leitura da denúncia para a constatação sobre a existência ou não de descrição de conduta delituosa, com todas as suas circunstâncias, como exige a lei”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) esperam os Impetrantes que V. Exa., apreciando a medida liminar, conceda o pedido liminar para ordenar o sobrestamento da ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101 em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, até o julgamento final do presente writ.
    (…) esperam os Impetrantes que esse Egrégio Tribunal considerando a (i) inépcia ou atipicidade dos fatos decorrentes da imputação de corrupção por intermediação de indicações políticas; e (ii) ausência de justa causa por ausência de provas mínimas e permitir a instauração de ação penal, no que tange às imputações de corrupção (os dois atos imputados) e organização criminosa, conceda a presente ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101, nos termos desta impetração”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta do julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:
    “Ademais, quanto ao argumento de que a decisão monocrática foi proferida em violação ao princípio da colegialidade, note-se que os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’ (...).
    Logo, a decisão monocrática do Relator que aprecia o mérito do habeas corpus ou do recurso ordinário não vulnera o princípio da colegialidade, sobretudo porque a competência originária do órgão colegiado sempre permanece resguardada em virtude da possibilidade de interpor-se o recurso de agravo regimental, como ocorreu na espécie.
    (…) Adiante, para o exame do mérito do recurso, transcrevam-se os fundamentos do acórdão que apreciou a impetração originária, in verbis (fls. 8.013-8.015):
    ‘Como já tive oportunidade de afirmar, registro aqui, mais uma vez, que o objetivo da Operação Furna da Onça, em apertada síntese, foi desvelar a ramificação da organização criminosa liderada por Sérgio Cabral na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o MPF, diversos parlamentares recebiam sistematicamente vultosas quantias do ex-Governador a título de propina, a fim de que os interesses (espúrios) do Governo fossem resguardados no âmbito do legislativo estadual.
    Além das quantias supostamente recebidas, aos Deputados era dada a possibilidade de indicar pessoas para trabalhar em órgãos públicos estaduais, resultando um verdadeiro loteamento de cargos para fins eleitoreiros.
    Com relação ao Deputado André Correa, o Parquet Federal afirma que o mesmo recebeu de Sérgio Cabral, no período compreendido entre janeiro de 2011 até março de 2014, pelo menos, R$ 5.185.000,00 (cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), em razão do pagamento de propina mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de que sua atividade parlamentar fosse direcionada para os interesses da organização criminosa. De acordo com o MPF, o parlamentar tinha o auxílio do paciente, que é apontado pelo órgão acusatório como seu operador, na medida em que que recebia parte da propina e a mantinha oculta de modo a preservar a identidade do verdadeiro beneficiário dos recursos ilegais.
    Pela leitura da decisão apontada coatora, não verifico nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
    Isto porque, em primeiro lugar, ao contrário do que fazem crer os impetrantes,a atipicidade relativa à intermediação das supostas nomeações políticas realizadas pelo Deputado André Corrêa junto ao DETRAN não se mostram, pelo menos neste momento processual, uma simples nomeação de pessoas de confiança e competência, por quem de direito, para o exercício de uma função pública. De acordo com o Ministério Público Federal, as indicações conferidas aos parlamentares faziam parte de um ?pacote de vantagens? oferecido pelo então Governador Sérgio Cabral em troca de apoio político, o que revela, segundo o MPF, que eram realizadas também para fins eleitoreiros, já que efetivadas, geralmente, nos locais em que os Deputados obtiveram grande parte de seus votos.
    Não há na narrativa ministerial qualquer equívoco que encerre a inépcia pretendida, uma vez que o referido crime de corrupção foi cometido, em tese, dentro de um contexto criminoso complexamente estruturado, cuja análise e provas dizem respeito a um juízo de cognição exauriente incompatível com esta via estreita. Ou seja, o exame acerca da subsunção das condutas dos impetrantes aos tipos penais que lhe são imputados deve ser analisado dentro do contexto da estrutura criminosa implementada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não tendo os impetrantes logrado demonstrar nesta via estreita a atipicidade alegada.
    Com relação à falta de justa causa para deflagração da ação penal, em razão da ausência de elementos probatórios que corroborem as afirmações feitas por delatores, também não assiste razão aos impetrantes. Isto porque, na denúncia há menção a outros meios de prova que visam robustecer aquelas declarações, de que são exemplo as ligações entre Sérgio Oliveira (?Serjão?), assessor direto de Sérgio Cabral e apontado como operador financeiro do ex-Governador, e José Antônio e as informações constantes no Sistema ST, administrado pelos doleiros Vinícius Claret e Cláudio Barboza, sendo certo que eventuais questionamentos acerca de sua suficiência para comprovar as imputações feitas aos impetrantes devem ser aventados durante o curso da instrução criminal.
    Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos do art. 41, possibilitado o exercício pleno do direito de defesa, e não tendo sido comprovada nenhuma das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, que como o dispositivo diz, devem estar demonstradas de maneira explícita, inexiste razão para o trancamento da ação penal.
    Diante do exposto, por não haver constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM.’ (fls. 8.013-8.015, grifou-se).
    Preliminarmente, consigne-se que o trancamento da ação penal constitui medida de exceção que se justifica apenas quando estiverem comprovadas, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou de causa de extinção de punibilidade ou, enfim, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    (…) Ademais, justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo. Constitui, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável.
    (…) Pois bem. No presente caso, o Ministério Público Federal denunciou José Antonio Wermelinger Machado, ora recorrente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de corrupção passiva (art. 317, caput e § 1º, por quarenta vezes, na forma do art. 71, caput, c/c o art. 327, § 1º, todos do CP) e de pertencimento a organização criminosa (arts. 1º, § 1º, e 2º, § 4º, inciso II, ambos da Lei n. 12.850/13).
    A peça acusatória narra, em síntese, que o recorrente, entre os anos de 2011 e 2014, na condição de assessor parlamentar do Deputado Estadual André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, intermediou o recebimento por este de vantagens ilícitas pagas pelo então Governador do Rio de Janeiro Sérgio de Oliveira Cabral a fim de que o parlamentar estadual, em violação de dever funcional, apoiasse os projetos políticos encaminhados pelo Poder Executivo à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Nesse mesmo cenário, afirma-se, o recorrente atuou na ocultação e dissimulação dos valores ilicitamente percebidos pelo Deputado Estadual André Côrrea.
    Expõe-se que o pagamento da propina, feito, de rigor, com periodicidade mensal, era precedido de contatos telefônicos estabelecidos entre Sérgio de Castro Oliveira (‘Serjão’), ex-assessor de Sérgio Cabral, e André Côrrea e, com frequência, executado pelos doleiros Renato Chebar, Marcelo Chebar, Cláudio Barboza e Vinícius Claret.
    O Parquet Federal, ademais, descreve que Sérgio Cabral reservou a André Côrrea, na forma de vantagem indevida, indicações para cargos e funções na Administração Pública estadual direta e indireta, especialmente no Detran/RJ, e em empresas contratadas mediante procedimentos licitatórios previamente direcionados, como contrapartida a atos praticados com desvio de finalidade ou com omissão de dever funcional em favor dos projetos encaminhados pelo então Governador do Rio de Janeiro. Nesse contexto, novamente, o recorrente teria ‘administrado’ e ‘gerenciado’ o esquema de indicações, o qual teria resultado em um efetivo ‘loteamento’ dos postos de trabalho da Administração Estadual.
    Argumenta-se, enfim, que os crimes de corrupção passiva descritos teriam sido cometidos por meio de organização criminosa composta por numerosos agentes, com estrutura ordenada e divisão de funções, e mediante um modus operandi complexo e sofisticado, em cujo âmbito o recorrente atuava fundamentalmente na intermediação dos pagamentos ilícitos feitos a André Côrrea, de quem, repise-se, era assessor parlamentar.
    A denúncia está lastreada, em resumo, nos seguintes elementos de informação colhidos no curso da fase inquisitorial:
    a) dados extraídos do computador de Edson Albertassi e do aparelho telefônico de Paulo César Melo de Sá;
    b) dados extraídos do sistema de contabilidade ST;
    c) declarações de colaboradores premiados e elementos de corroboração;
    d) registros de ligações telefônicas realizadas entre o recorrente e André Côrrea e Sérgio de Castro, ex-assessor de Sérgio Cabral;
    e) registros da Receita Federal e do COAF sobre movimentações financeiras do recorrente em tese incompatíveis com os rendimentos licitamente auferidos.
    Ao menos em tese e em cognição sumária, entendo que os elementos de informação dos autos efetivamente indicam, com grau de probabilidade suficiente para a instauração do processo penal, que o recorrente incorreu nos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa que lhe são imputados, mediante intermediação do recebimento de valores ilícitos pelo Deputado Estadual André Côrrea e gerenciamento do "loteamento" de cargos na Administração Estadual.
    Com efeito, conforme esta Corte Superior concluiu no âmbito do HC 541.791/RJ, impetrado em favor de André Côrrea, os atos de ofício relacionados aos crimes de corrupção passiva em tese perpetrados por ele não se resumiram a participações nas votações em que se aprovaram as contas do Poder Executivo estadual e em que se deliberou a respeito da prisão dos parlamentares presos na Operação Cadeia Velha, mas, também, entre outros atos, teriam consistido na: (i) designação dos integrantes da organização criminosa para ocuparem funções estratégicas dentro da ALERJ; (ii) votação para os cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; (iii) não instauração de procedimento no Conselho de Ética contra esses parlamentares objeto de medidas restritivas de liberdade; (iv) não abertura de comissões parlamentares de inquérito;(v) condução concertada de projetos de lei voltados a beneficiar o núcleo econômico da organização criminosa.
    Como lastro probatório, apontam-se, para além das declarações prestadas pelos colaboradores premiados no processo, entre outros elementos, os dados extraídos de computador de Edson Albertassi, os quais evidenciam que um número significativo de indicações era conferido a parlamentares estaduais, especialmente em bases territoriais em que tinham grande força política. Em mesmo sentido, as informações obtidas do aparelho celular de Paulo César Melo de Sá revelam tratativas a respeito de distribuição de indicações com chefe de poder executivo municipal.
    Além disso, a possibilidade de edição do conteúdo e dos registros de data e hora de dados inseridos nas planilhas do Sistema ST é condição inerente aos arquivos de sistemas de computador. Contudo, verifica-se que os dados do Sistema ST não foram apresentados isoladamente, senão em conjunto com outros elementos de informação, como registros de ligações efetuadas entre o telefone do recorrente e de André Côrrea e o de Sérgio de Castro, responsável por intermediar o pagamento das verbas ilícitas, e declarações de colaboradores, os quais indicam, em sua totalidade, segura correspondência entre as informações inseridas nas planilhas e as ocasiões em que as propinas teriam sido pagas a André Côrrea por intermédio do recorrente.
    Igualmente, a tese de que a ausência de correspondência entre o tempo em que foram feitos os pagamentos e a prática dos crimes de corrupção não procede, pois o referido tipo penal é de natureza formal e os valores poderiam ter sido pagos antes ou após o cometimento dos atos.
    O exame da denúncia e dos numerosos documentos que a subsidiam deixa evidente haver dados de corroboração externos e autônomos com relação às conteúdo das colaborações premiadas, obtidos em medidas de interceptação telefônica e telemática, em execução de mandados de busca e apreensão, em compartilhamento de informações com outros processos, entre outras diligências investigatórias.
    Isto posto, tem-se que o exame das teses veiculadas pelo recorrente, no sentido e na profundidade que pretende, absolutamente excede os limites da cognição do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Com efeito, o provimento jurisdicional por que a Defesa pugna nesta via é de natureza tal que só pode ser alcançado ao término da instrução processual, por ocasião da sentença, pois exigiria apreciação abrangente e aprofundada do vasto acervo de elementos de cognição que instruem os autos da ação penal na origem.
    O exame de eventuais questões concernentes à materialidade e à autoria delitiva, no quanto excederem os limites objetivos da cognição sumária, própria à apreciação desta ação mandamental, não dispensa aprofundado revolvimento fáticoprobatório da matéria coligida nos autos até o presente momento. Impõe-se, assim, que sua discussão seja reservada à instrução processual, seu âmbito natural.
    (…) A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra ausência de pressuposto ou de condição da ação, nem da justa causa para o processo. Ademais, não é o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. Lado outro, as imputações são suficientemente concretas e particularizadas, a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da ação penal, a fim de que sejam efetivamente apuradas as imputações formuladas contra o recorrente”.
    5. Quanto à alegação dos impetrantes de que, ao decidir de forma monocrática o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 130.466, o Ministro Felix Fischer teria contrariado o princípio da colegialidade, tem-se no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como também no Regimento Interno deste Supremo Tribunal, previsão de possibilidade de o Relator decidir monocraticamente sobre os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na espécie. Descabe cogitar-se de ofensa ao princípio da colegialidade ou de cerceamento do direito de defesa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM REMISSÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes” (HC n. 193.029-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM CASO DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO FIXAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES QUANDO HÁ ELEMENTOS PARA PRISÃO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se deu na espécie. Precedentes. II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III – A prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente quando se tratar de associação criminosa, como no caso sob exame. IV – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.860-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PERDA DE OBJETO.1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.3. A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Superior prejudica a